Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-63.2021.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alegação de nulidade rejeitada. Indicação dos valores pagos e pedido expresso de devolução. Mérito. Relação de consumo. Rescisão contratual requerida pelos adquirentes. Possibilidade. Súmulas 543 do STJ e 1 do TJSP. Determinação de retenção de 20% dos valores pagos. Precedentes. Inaplicabilidade da Lei do distrato, bem como da Lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alegação de nulidade rejeitada. Indicação dos valores pagos e pedido expresso de devolução. Mérito. Relação de consumo. Rescisão contratual requerida pelos adquirentes. Possibilidade. Súmulas 543 do STJ e 1 do TJSP. Determinação de retenção de 20% dos valores pagos. Precedentes. Inaplicabilidade da Lei do distrato, bem como da Lei 9.514/1997. Questões devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.